Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE.
1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados data de mais de 2 (dois) anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira dos devedores.
3. Agravo de instrumento provido.